Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO. ART. 174, CTN. DESPACHO CITATÓRIO. AUSENTE. INEXISTÊNCIA DA DEMORA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚIMULA 106/STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. REUNIÃO DE EXECUÇÕES (PROCESSO-PAI). INÉRCIA NÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA PARCIALMENTE RECONHECIDA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Apelação contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

2. O prazo prescricional para execução de crédito tributário é de 5 (cinco) anos a contar da constituição definitiva, nos termos do art.174 do CTN.

3. Conquanto não conste nos autos de origem o despacho citatório – marco interruptivo da prescrição –, a demora na citação decorreu, exclusivamente, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, devendo-se, portanto, incidir o enunciado sumular no 106 do STJ, no qual, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

4. Ademais, nos autos da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.2323250-0 foi determinada a reunião das execuções fiscais contra o Grupo OK distribuídas até aquele momento (dentre elas o feito de origem), ficando então todos os atos judiciais concentrados no bojo da execução fiscal n. 2011.01.1.04100-5, atualmente sob o n. 0064203-71.2011.8.07.0015, intitulado processo-pai.

5. Assim, embora haja aparente inércia da Fazenda Pública por prazo superior a cinco anos, não há como reconhecer da prescrição intercorrente no feito de origem, devendo eventual questão ser suscitada no processo matriz.

6. Verifica-se, no caso em questão, a parcial prescrição ordinária da dívida, tendo em vista o escoamento do prazo quinquenal entre a sua constituição e o ajuizamento da execução fiscal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.